Tribunal: TJDFT
Processo: 0705074-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. VALORES ANTERIORES À CRIAÇÃO DO IPREV. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL.

1. O Distrito Federal possui responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos benefícios previdenciários anteriores à criação do IPREV.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para suprir a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes.